Tribunal: STF
Processo: RE 78117
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR DE MERCADORIAS AVARIADAS,
ACIONADO POR SEGURADORAS SUBROGADAS. EXCLUSAO DO VALOR
CORRESPONDENTE AO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, QUE E
RESTITUIVEL PELA FAZENDA FEDERAL DIRETAMENTE AO CONTRIBUINTE OU AO
SEGURADOR SUBROGADO. INOCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 188.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.